Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEI No 14.879/2024. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta por consumidor contra securitizadora de créditos com atuação nacional, a qual declarou, de ofício, a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à comarca de Guarulhos/SP, domicílio do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da decisão agravada.
4. Rejeitada a preliminar de revogação da gratuidade de justiça, por ausência de elementos novos os quais justifiquem a medida.
5. A jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, reconhece a superação parcial da Súmula no 33 do STJ, admitindo a declinação de competência relativa de ofício em casos de foro aleatório. 5.1. Precedente Turmário: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025.); “[...] 3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping’. 7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual. [...] 2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa. 4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o ‘fórum shopping’ e não elimina os critérios legais de fixação de competência. [...].” (0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025).
6. A escolha do foro do DF, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, configura prática abusiva, conhecida como “forum shopping”, vedada pelo novo § 5o do art. 63 do CPC.
7. A atuação nacional da ré não justifica a fixação de competência no DF, especialmente quando o autor reside em Guarulhos/SP e os fatos da demanda ocorreram neste local.
8. A eleição estratégica do foro do DF compromete a eficiência da justiça e viola os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da isonomia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência territorial de ofício em caso de foro aleatório. 2. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva, da eficiência e do juiz natural. 3. A atuação nacional da parte ré não legitima a fixação de competência no foro de sua sede, quando ausente vínculo com os fatos da causa ou com o domicílio do autor.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.879/2024; CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; CC, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025; TJDFT, 0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025; TJDFT, 0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; TJDFT, 0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025; TJDFT, 0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.